Tribunal: TCU
Processo: 041.822/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5553/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, 250, § 1o, e 259, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco Ramalho de Albuquerque (CPF XXX.851.734-XX), Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Paraíba; b) encaminhar, nos termos da Questão de Ordem, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0503307-36.2015.4.05.8201, em trâmite na Justiça Federal de Paraíba, em favor de Maria Rosana Soares Gomes (CPF XXX.533.134-XX); e c) arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 041.822/2012-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arnaldo Novaes dos Santos (XXX.394.738-XX); Arnaldo Novaes dos Santos Filho (XXX.394.738-XX); Italo de Brito Silva (XXX.064.074-XX); Joyce Kelly Araujo da Silva (XXX.515.574-XX); Joyce Kelly Araujo da Silva (XXX.515.574-XX); Maria Rosana Soares Gomes (XXX.533.134-XX); Maria Rosana Soares Gomes (XXX.533.134-XX); Rosa Gomes de Lima (XXX.946.924-XX); Rosymary Silva Hermenegildo (XXX.515.394-XX); Rosymary Silva Hermenegildo (XXX.515.394-XX); Roza Gomes de Lima (XXX.946.924-XX); Vinicius Ribeiro Soares (XXX.502.364-XX); Vinicius Ribeiro Soares (XXX.502.364-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.